Tribunal: CARF
Processo: 10880.728412/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.728412/2012-45
ACÓRDÃO
2201-012.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KARINA RODRIGUES FRANCHI PASQUA
INTERESSADO
FAZENDA PÚBLICA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008
NORMAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo
de lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais
e os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1.972.
VARIAÇÃO PATRIMOMIAL. DOAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A comprovação de evolução patrimonial por meio de doação recebida deve
ser realizada por meio de documentação hábil e idônea, inclusive quanto à
transferência do numerário doado.
VARIAÇÃO PATRIMOMIAL. LUCROS RECEBIDOS. COMPROVAÇÃO.
A comprovação de evolução patrimonial por meio de lucros recebidos deve
ser realizada por meio de documentação hábil e idônea, inclusive quanto à
transferência do numerário distribuído.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Thiago Álvares Feital(Relator), Fernando Gomes
Favacho e Luana Esteves Freitas, que deram provimento ao recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Weber Allak da Silva.

Sala de Sessões, em 6 de junho de 2025.

Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728412/2012-45
2
Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Redator designado

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 373-393) versa sobre omissão de rendimentos tendo em vista a
existência de variação patrimonial a descoberto, caracterizado por excesso de aplicações sobre
origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados.
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 410-435), argumentando em síntese que:
a) O auto de infração é nulo, em razão da ausência da notificação da recorrente a
respeito dos atos fiscalizatórios praticados, cerceando seu direito a defesa.
b) Não procedem as alegações de aumento patrimonial não declarado, vez que os
valores correspondem a doação recebida pelo marido da recorrente, tendo sido
comprovada nos autos. O fisco rejeitou as informações prestadas sem maiores
esclarecimentos. O ônus de comprovar as alegações é de quem alega, de modo
que cabe à Fazenda constituir seu crédito tributário por meio de demonstração
idônea, e não somente presunções.
c) O regime de casamento da recorrente, a comunhão parcial de bens, implica na
incomunicabilidade de bens recebidos em doação. Nesse regime, apenas as
doações realizadas em favor de ambos os cônjuges passam a fazer parte dos
bens comuns do casal. No caso, a doação foi realizada apenas em favor do
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728412/2012-45
3
marido da recorrente, de maneira que o fisco estaria tributando uma renda que
nunca lhe pertenceu.
d) O fisco se utilizou de meras presunções e suposições, que, se tratando de
matéria fiscal, violam diversos princípios constitucionais.
e) Houve penalização sobre valor, referente à aquisição de um imóvel com
recursos provenientes de doação, que não circulou pela conta da recorrente,
sendo utilizado diretamente para quitar/adimplir operação comercial em que
estavam (ambos os cônjuges) obrigados. Não há legislação que obrigue o
contribuinte a depositar o valor recebido em doação em sua conta corrente.
f) Foram apresentados o Balancete e o Razão Contábil da empresa Pasqua
Comercial e Serviços Ltda. (da qual o cônjuge da recorrente é sócio), onde se
comprovam a lisura na distribuição de lucro realizada.
Pede, ao final, pela improcedência do auto de infração por nulidade e ilegitimidade
passiva da recorrente.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 465-520) pela improcedência da impugnação e
manutenção do crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A ausência de intimação prévia não é causa de nulidade do lançamento, uma vez
que se trata de procedimento de caráter não obrigatório, podendo o contribuinte
exercer plenamente o direito à ampla defesa no momento da impugnação, após
instaurado o litígio.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante
apreciação de sua validade ou constitucionalidade.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO-REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE
BENS.
A demonstração da variação patrimonial a descoberto de contribuinte casado no
regime de comunhão parcial ou universal de bens deve ser feita mediante a
elaboração de um único fluxo de apuração da variação patrimonial, no qual se
consideram as origens e aplicações de recursos de ambos os cônjuges,
independentemente de terem eles optado pela entrega da declaração de ajuste
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728412/2012-45
4
anual em separado ou em conjunto. Entretanto, quando as declarações de ajuste
anual são entregues em separado, a tributação também deve ser feita em
separado, atribuindo-se a cada um dos cônjuges 50% da variação patrimonial
apurada.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
Configura omissão de rendimentos tributáveis o acréscimo patrimonial a
descoberto apurado mensalmente, caracterizado por incremento no patrimônio
do sujeito passivo não lastreado pelos rendimentos declarados, salvo se o
contribuinte provar que tal acréscimo decorre de rendimentos não tributáveis,
isentos, objeto de tributação definitiva ou tributados exclusivamente na fonte.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não
ocorreram na forma como presumidos pela lei.
DOAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A doação, para ser aceita na análise da evolução patrimonial do contribuinte,
deve estar consignada nas respectivas declarações de ajuste, e deve ser
comprovada, mediante documentação hábil e idônea, inclusive quanto à
transferência do numerário doado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu, tempestivamente, da decisão de primeira instância (fls.
531-568), por meio de recurso voluntário no qual reitera os argumentos da impugnação. Alega
ainda que:
a) “o doador, [...] temeu pelo futuro de seus filhos e o esfacelamento do
patrimônio construído ao longo de toda vida. Assim, entendeu que deveria
aplicar o capital em investimento imobiliário, optou por fazê-lo já em nome de
seus herdeiros [...] passou a realizar retiradas em sua conta corrente para atingir
esse objetivo. Importante consignar que as retiradas se deram por meio de
descontos de cheques emitidos e descontados diretamente por seus filhos,
dado seu frágil estado clínico (era inviável se deslocar para efetuar saques).
Conforme demonstram os inclusos comprovantes, o doador — Sr. Roberto
Pasqua — sacou (por meio de desconto de cheques) em torno de três milhões
de reais, realizando posteriormente as doações que foram convertidas em
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728412/2012-45
5
negócios imobiliários, que julgava ser a forma mais confiável de se investir o
capital. Assim, resta comprovada a origem do dinheiro doado.”
b) A decisão recorrida desconsidera o menor rigor formal na doação ocorrida entre
genitor e filho e o regime de comunhão de bens assumido pela recorrente e seu
cônjuge.
c) A decisão recorrida faz confusão acerca da natureza jurídica da operação de
transferência de valores entre o autuado e seu genitor. O fisco considera doação
como cessão de crédito, o que implicaria em tributação, sem comprovar da
existência
de
contraprestação
vinculada
à
operação
erroneamente
descaracterizada como doação.
d) Há confusão quanto à natureza jurídica da expressão “documento hábil e
idôneo”, de modo que o Fisco desconsiderou diversos documentos válidos sem
maiores explicações.
e) As alegações de omissão das pessoas jurídicas das quais o cônjuge da recorrente
é sócio não procedem. O apontado “acréscimo patrimonial” na realidade
representa apenas as retiradas legais e regulares de distribuição de lucros.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Thiago Álvares Feital
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre omissão de rendimentos tendo em vista a
existência de variação patrimonial a descoberto.
Sobre a nulidade
Inicialmente, a recorrente afirma que o auto de infração é nulo, tanto por violação
ao contraditório quanto por falta de motivação. Sem razão, porém.
Ao contrário do que afirma a recorrente, a autoridade administrativa observou
todos os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional, pois o auto de infração
descreve o sujeito passivo, a matéria tributável, a base de cálculo do imposto, o valor do imposto
devido, os dispositivos legais que foram infringidos e a penalidade cabível:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728412/2012-45
6
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. (Lei no
5.172/66)
Tampouco se encontram presentes as causas de nulidade previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1.972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (Decreto no 70.235/1.972)
A mera discordância da recorrente em relação ao conteúdo do auto de infração,
não tem o condão de torná-lo nulo, mesmo porque, uma vez lavrado, abre-se ao contribuinte a
possibilidade de se defender nesta via administrativa, como de fato fez. O inconformismo da
recorrente volta-se, na realidade, contra o mérito do lançamento, o que se passa a analisar na
sequência.
Sobre o mérito
Em relação aos argumentos referentes a valores recebidos em doação do sogro da
recorrente e direcionadas ao seu cônjuge, entendo que esta tem razão. A este respeito assim
discorreu a decisão de primeira instância:
8.2. In casu, o cônjuge da contribuinte fez constar de suas declarações de ajuste,
exercício 2009, ano calendário 2008 e exercício 2008, ano calendário 2007, o
recebimento dos valores que supostamente lhe foram doados pelo seu pai de R$
210.000,00 e R$ 350.000,00, respectivamente, além disso constam três contratos
de Doação Pura e Simples e recibos às fls. 438/440, tendo o cônjuge da
impugnante como donatário e o seu pai como doador, nos valores de R$
350.000,00, 31/03/2007, R$ 210.000,00, 31/01/2008, e R$ 220.000,00,
16/12/2010, com os respectivos recibos e às fls 441/443 constam Documentos de
Arrecadação Estadual. Mas mesmo assim ainda está obrigado a fazer a prova
efetiva da doação realizada, mediante documentação hábil.
8.3. É necessário que a impugnante demonstre através de documentação hábil e
idônea a origem dos recursos que foram doados ao seu cônjuge e isto não está
ocorrendo. O caso em tela trata de acréscimo patrimonial a descoberto nos anos
calendários de 2007 e 2008 e não fica demonstrada o efetivo recebimento do
dinheiro nestas doações.
8.4. A declaração de imposto sobre a renda da pessoa física, por si só, não prova o
fato declarado, pois compete ao interessado o ônus de provar o fato quando
intimado pela fiscalização ou no momento da impugnação, que tem a atribuição
legal para verificar a autenticidade de todos os fatos declarados. O contrato de
doação pura e simples, os recibos e os Documentos de Arrecadação Estadual
apresentados também não demonstram a efetiva transferência do numerário.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728412/2012-45
7
8.5. Também há de se estranhar a afirmação de que a doação tenha sido efetuada
em dinheiro, fato bastante incomum em se tratando de valor bastante elevado,
quando normalmente são utilizados outros meios, como o cheque administrativo
ou a ordem bancária. Admitindo-se, contudo, que os pagamentos tivessem sido
feitos em dinheiro, resta a questão: de onde saiu o dinheiro? Se foi sacado de
uma conta-corrente ou de uma aplicação financeira, tal fato certamente está
registrado em extratos bancários, cabendo a impugnante demonstrar.
8.6. É um equívoco o raciocínio de que a informalidade dos negócios entre
parentes próximos pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade
das transações. Tal informalidade diz respeito, apenas, a garantias mútuas que
deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes - um empréstimo
sem nota promissória, por exemplo -, mas não se pode querer aplicar a mesma
informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública. A relação entre fisco e contribuinte não é de pai para filho: é formal e
vinculada à lei, sem exceção. Logo, o grau de parentesco com o doador ou a forma
convencionada entre as partes diz respeito somente às partes; não exime o
contribuinte de apresentar a prova do recebimento do dinheiro, e não pode ser
oposta à Fazenda Pública.
[...]
10. Dessarte, diante da ausência de provas que evidenciem as alegadas doações,
elas não podem ser consideradas para fins de análise da evolução patrimonial da
contribuinte.
11. Em razão do exposto, deve ser mantida a autuação quanto a este ponto da
exigência.
Veja-se que os contratos de doação apresentados pela recorrente não foram
registrados, formalidade que os tornaria oponíveis a terceiros. Isso faz com que individualmente
considerados, eles sejam inaptos a comprovar a origem dos recursos autuados. Contudo, o
conjunto probatório que os contratos integram, aponta no sentido de que a doação efetivamente
ocorreu.
A praxe neste Conselho é a de se exigir, em face da alegação da existência de
doação que o contribuinte (i) identifique o depósito bancário, (ii) traga aos autos a DIRPF dos
envolvidos, (iii) junte cópia de documento estadual de arrecadação demonstrando o recolhimento
de ITCMD ou (iv) traga qualquer outro documento capaz de comprovar o fato alegado.
A decisão recorrida comete um excesso quando afirma que, apesar de a recorrente
ter (i) feito constar em DIRPF o recebimento das doações; (ii) ter apresentado contratos de doação;
(iii) ter apresentado a DIRPF do doador; e (iv) ter juntado aos autos documentos de arrecadação do
imposto recolhido em favor de Minas Gerais, há nos autos “[...] ausência de provas que evidenciem
as alegadas doações [...]”.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728412/2012-45
8
Diante dessa afirmação, conclui-se que a única prova que os julgadores em questão
admitiriam para comprovar as doações seriam extratos bancários. Nos termos da decisão
recorrida (fl. 47): “se foi sacado de uma conta corrente ou de uma aplicação financeira, tal fato
certamente está registrado em extratos bancários, cabendo a impugnante demonstrar.” Contudo,
não me parece ser esta a interpretação mais adequada do acervo probatório dos autos.
Destacando que o processo administrativo tributário não admite a tarifação de
provas, reputo comprovadas as doações.
Comprovando-se as doações, pela mesma razão — considerando-se os recibos e
comprovantes de depósitos apresentados em recurso (fls. 744-748) e a escritura pública que
aponta para a aquisição coletiva da propriedade — deve-se entender como justificada a aquisição
do imóvel, em virtude da contemporaneidade e plausibilidade que se depreende dos documentos
apresentados. Se, por um lado, o contribuinte pode ser advertido — como fez a decisão da DRJ —
acerca da informalidade que se vislumbra nessas operações de circulação de numerário entre
familiares —, por outro lado, não há nada na legislação que o proíba de realizar tais transações,
por mais vultosos que sejam os valores.
Em relação ao argumento de que os balancetes apresentados pela recorrente para
fazer prova da distribuição de lucros são insuficientes, entendo que tem razão a decisão recorrida.
Porém, a recorrente juntou em seu recurso a DIPJ da empresa em questão (apresentada antes da
lavratura do auto de infração), relativa ao ano-calendário de 2008, e nesta declaração consta à fl.
836 a informação de que foram distribuídos R$ 180.000,00 a título de lucros/dividendos ao
cônjuge da recorrente. A mesma declaração informa os valores pagos a título de pró-labore e as
respectivas retenções em favor da Previdência Social.
Acerca das potenciais ilegalidades da forma escolhida pela empresa para efetivar a
distribuição — as quais são objeto de breve comentário no relatório da fiscalização reproduzido
como razão de decidir na decisão recorrida — estas devem ser objeto de autuação específica
direcionada à pessoa jurídica em questão, tornando-se irrelevante para o deslinde da lide que diz
respeito a este processo.
Assim, reputo comprovada também a distribuição dos lucros apontados.
Conclusão
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

VOTO VENCEDOR
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728412/2012-45
9
Conselheiro Weber Allak da Silva, redator designado
Inicialmente, manifesto minha concordância com o voto do relator quanto a
ausência da nulidade alegada pela Recorrente.
Quanto ao mérito, discordo do entendimento manifestado pelo relator, que
considerou suficientes as provas apresentadas pelo contribuinte para comprovar a origem dos
recursos que lastrearam a variação patrimonial nos anos calendários de 2007 e 2008. Neste
sentido, apresento adiante as razões da divergência.
Doação recebida pelo cônjuge da Recorrente
A contribuinte apresentou como uma das justificativas para o aumento patrimonial
nos anos fiscalizados a transferência de numerário em espécie pelo Sr. Roberto Pasqua, pai do
cônjuge da Recorrente, a título de doação. Tal alegação não foi acatada pela autoridade lançadora
e pelos julgadores de 1a instância, com base no entendimento de que os documentos
apresentados não seriam hábeis a comprovar os fatos alegados.
Analisando os documentos comprobatórios juntados aos autos (fls. 649/840),
verifica-se que os recibos e contratos de doação não estão revestidos de quaisquer formalidades,
que pudessem comprovar a efetiva data de assinatura dos referidos instrumentos. Já os
comprovantes de recolhimento do imposto sobre doação (ITCD) estão datados de 08/12/2011,
data posterior ao início do procedimento fiscal (05/05/2011) e da ocorrência das doações
(31/07/2007 e 31/11/2008). Também não foi demonstrado a entrada do numerário na conta
bancária do cônjuge da Recorrente, bem como a saída da conta do doador. Neste caso, alega o
doador que tal operação se deu por meio de dinheiro em espécie, e que fora registrado na DIRPF
do doador.
Apesar da legislação não vedar a doação em dinheiro, como alega a Recorrente,
cabe ao contribuinte comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência do fato. A mera apresentação
de documentos sem quaisquer formalidades, produzidos pelo próprio contribuinte, não pode fazer
prova perante o fisco. Entendimento contrário permitiria um enorme leque de possibilidades de
fraudes, como bem apontado na decisão recorrida.
Portanto, considero que os documentos apresentados não são hábeis a comprovar
a efetiva doação alegada pela Recorrente.
Distribuição de Lucros da empresa Pasqua Comercial e Serviços LTDA
Quanto à alegação de que parte dos recursos decorreram de lucros recebidos da
empresa Pasqua Comercial e Serviços LTDA, nos parece que tal alegação padece dos mesmos
vícios apontados na suposta doação analisada anteriormente, a insuficiência probatória.
A recorrente apresenta como elementos de prova do fato os seguintes
documentos: cópia da DIPJ, ano calendário 2008, onde constaria a distribuição de lucros no
montante de R$ 180.000,00 e cópia de balancete contábil do ano de 2008. Necessário se faz tecer
algumas considerações.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728412/2012-45
10
Semelhantemente à doação recebida, o contribuinte alega que os valores teriam
sido recebidos em dinheiro, e, portanto, não haveria quaisquer registros de transferência
bancárias, comprovando a operação. Além da distribuição de valores muito acima do lucro
presumido declarado, consta nos balancetes contábeis juntados a data 04/04/2012, indicando que
os mesmos foram confeccionado após o início do procedimentos fiscal, o que, por si só,
demonstra a fragilidade probatória perante o fisco.
Em que pese as alegações da Recorrente, as provas trazidas aos autos não
permitem a formação de convencimento deste julgador quanto a ocorrência da distribuição de
lucros no ano de 2008.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva

Fl. 852
DF CARF MF
Original